Tribunal: TJES
Processo: 5021094-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021094-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN SILVA ALVES e outros

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021094-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN SILVA ALVES
PACIENTE: CARMINDO GOMES JUNIOR

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: RENAN SILVA ALVES - ES22698-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO JUDICIAL. CONTEMPORANEIDADE. PERICULOSIDADE. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de medida protetiva de urgência, instaurada com fundamento na Lei Maria da Penha.

A prisão foi decretada por descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas em favor da ex-companheira do paciente.

A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, inércia do Ministério Público, ausência de reavaliação da custódia no prazo fixado judicialmente, desproporcionalidade e perda de contemporaneidade da prisão.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, sustentando a legalidade da prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva padece de ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se houve descumprimento da ordem judicial de reavaliação da medida cautelar; e (iii) saber se a prisão é desproporcional e destituída de contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que revelam reiteração de condutas violentas por parte do paciente, descumprimento de decisões judiciais e risco à integridade física e psicológica da vítima e de suas filhas.

8. A jurisprudência do STJ e do STF admite a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a periculosidade do agente, especialmente diante de reincidência em violência doméstica.

9. A existência de outros registros e condenações envolvendo a mesma vítima reforça a gravidade da conduta e justifica a custódia.

10. A alegação de perda de contemporaneidade é afastada pelos marcos temporais próximos entre o fato, a prisão e a tramitação do processo.

11. A fixação de prazo judicial de 30 dias para reavaliação da prisão deve ser interpretada com razoabilidade, não havendo nulidade pelo não cumprimento de prazo inferior ao legalmente previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

12. O parecer ministerial aponta que o inquérito ainda está em curso e que há diligências pendentes, o que afasta a alegada inércia estatal.

13. A prisão não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar proporcional, adequada e necessária à proteção da vítima e à preservação da eficácia das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "É legal a prisão preventiva fundamentada na reiteração de condutas violentas e no descumprimento de medidas protetivas impostas judicialmente, sendo afastadas as alegações de excesso de prazo, ausência de reavaliação no prazo fixado judicialmente e desproporcionalidade da medida, desde que demonstrada a atualidade dos fundamentos e a diligência da persecução penal".

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LVII

Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único

Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A

Jurisprudência relevante citada

Não especificadas no voto, mas referidos entendimentos do STJ e STF quanto à periculosidade demonstrada pelo descumprimento de medidas protetivas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021094-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN SILVA ALVES
PACIENTE: CARMINDO GOMES JUNIOR

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: RENAN SILVA ALVES - ES22698-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Renan Silva Alves, em favor de Carmindo Gomes Junior, contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, apontando como causa de constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva, nos autos do processo n.º 5003524-14.2025.8.08.0011.

A prisão foi decretada em razão de suposto descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, impostas com fundamento na Lei n.º 11.340/2006, em benefício da vítima Silvana Ferreira Figueira Gomes.

A defesa sustenta que a custódia cautelar encontra-se desprovida de amparo legal por diversos fundamentos.

Alega, inicialmente, que o paciente se encontra preso desde 04 de setembro de 2025, sem que tenha sido oferecida denúncia até a data da impetração do presente
writ
, o que configuraria excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta, ainda, que, por ocasião da audiência de custódia realizada em 16 de setembro de 2025, o juízo de origem teria fixado o prazo de 30 dias para reanálise da prisão, vinculando-se, portanto, à obrigação de reavaliar a necessidade da medida, o que não teria sido cumprido.

Aponta, também, a ausência de contemporaneidade da segregação cautelar e a suposta desproporcionalidade da medida, especialmente, diante da natureza do delito imputado, tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha, o qual, em tese, poderia ensejar eventual condenação em regime mais brando.

Examinando detidamente os autos, não se verifica qualquer vício capaz de ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

A prisão preventiva foi decretada, com base em elementos concretos extraídos dos autos e devidamente fundamentada na decisão judicial que a instaurou.

Segundo consta, o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas impostas, aproximou-se da residência da vítima na noite de 27 de julho de 2025, por volta das 22h40, e passou a chamá-la insistentemente no portão.

A vítima e suas filhas, temendo pela própria segurança, saíram pela parte de trás da casa, saltando uma janela, e se refugiaram na casa de uma irmã, onde permaneceram até o amanhecer.

Tais circunstâncias foram registradas no Boletim Unificado n.º 57647411 e confirmadas pelas declarações da vítima, constando expressamente na decisão de primeiro grau que “não há dúvidas da gravidade em concreto dos atos praticados pelo requerido, que demonstram, além de desprezo pelas determinações judiciais, um risco à vida e à integridade física e psicológica da requerente e de suas filhas”.

Importa destacar que o paciente não figura como primário inocente de envolvimento anterior com a vítima.

De acordo com as informações prestadas nos autos, há quatro boletins unificados registrados contra o paciente por condutas violentas praticadas contra a mesma mulher.

Um deles resultou em sentença condenatória proferida nos autos do processo n.º 0000343-90.2025.8.08.0011; dois tramitam na ação penal n.º 5013732-57.2025.8.08.0011; e o último, que embasou a atual prisão, está em fase de inquérito.

Este histórico revela padrão de comportamento persistente, incompatível com a adoção de medidas cautelares alternativas, por exigir do agente respeito voluntário às decisões judiciais – o que, à luz dos autos, o paciente reiteradamente demonstrou desprezar.

A tese de que a prisão perdeu sua contemporaneidade também não se sustenta.

Os fatos são recentes, ocorridos em julho de 2025, e a prisão foi decretada pouco depois, em agosto, tendo sido cumprida em setembro.

Desde então, houve manifestação expressa do Ministério Público pela manutenção da segregação, com base na gravidade concreta da conduta, no risco à integridade da vítima e na necessidade de garantir a eficácia das medidas protetivas, o que demonstra atualidade do fundamento.

Não se trata de prisão que se arrasta indefinidamente sem supervisão judicial, mas de medida cautelar validada por diversos pronunciamentos jurisdicionais, inclusive após a audiência de custódia, ocasião em que foram ouvidos o paciente e seu defensor, tendo a autoridade judicial mantido a prisão com base em elementos objetivos, inclusive registro de reincidência por fato semelhante.

No que se refere à alegação de que o juízo teria fixado prazo de 30 dias, para reavaliação da prisão e não teria observado tal determinação, é preciso interpretar o ato com razoabilidade.

De fato, na audiência de custódia consta referência ao prazo de 30 dias, condicionado à manifestação do Ministério Público quanto ao oferecimento da denúncia.

No entanto, o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal fixa o prazo legal de 90 dias para reavaliação da custódia preventiva, sem qualquer previsão de nulidade automática por eventual omissão no prazo inferior eventualmente mencionado em ato judicial.

O entendimento dos tribunais superiores é pacífico, no sentido de que o excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não se podendo adotar leitura meramente aritmética dos prazos processuais, especialmente quando não há demonstração de desídia ou omissão dolosa da persecução penal.

Nesse aspecto, o parecer da Procuradora de Justiça Carla Stein afasta expressamente a alegação de inércia do Estado-acusador. A representante ministerial aponta que as investigações seguem em curso, que o inquérito está em fase de finalização, e que há diligências ainda pendentes relacionadas ao comparecimento da vítima, o que, embora indesejado, não pode ser interpretado como inação deliberada.

Ressalta, ainda, que o descumprimento de medidas protetivas previamente impostas já constitui por si só indicativo de periculosidade do agente, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, o argumento de desproporcionalidade da medida, sob a alegação de que o crime imputado não ensejaria regime inicial fechado, não tem o condão de desconstituir a legalidade da prisão.

A análise de proporcionalidade deve considerar não apenas a pena abstratamente cominada ao tipo penal, mas o comportamento processual do acusado, a reiteração de condutas similares, a exposição concreta da vítima a riscos graves e a necessidade de preservar a eficácia das ordens judiciais.

A prisão não é, no caso concreto, antecipação de pena, mas instrumento cautelar legítimo para proteger a vítima e garantir a ordem pública.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou omissão relevante que justifique a concessão da ordem.

A custódia está fundamentada, os riscos estão demonstrados, e os órgãos estatais seguem atuando com a diligência possível, considerando as particularidades do caso. A prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais e se revela adequada, necessária e proporcional, diante do contexto fático-probatório dos autos.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)